Tribunal: STJ
Processo: 5000177-30.2011.8.24.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2175920 - SC(2022/0229562-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
TAÍS ROSSI DA SILVA - RS066341
AGRAVADO
: MÔNICA HEINZEN
ADVOGADO
: GLAUCO HUMBERTO BORK - SC015884
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA, COISA JULGADA E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação do
do CPC e por óbice da Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ quanto às alegações fundadas nos arts. 9o, 10, 502, 503 e 508 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de adimplemento contratual, com pedido de
diferença de subscrição de ações e rendimentos decorrentes de contratos de
participação financeira, apurados na fase de cumprimento de sentença.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou o crédito líquido, extinguiu o
cumprimento de sentença com habilitação do crédito na recuperação judicial,
condenou nas custas e não fixou honorários à exequente.
4. A Corte de origem manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade por decisão
surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), violação à coisa julgada (arts. 502, 503 e 508 do
CPC) e negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao ponto da decisão surpresa, pois a revisão
demandaria reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA55102206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c11174f-0ded-4a15-98d2-0bff85213f4e

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação à coisa julgada, por
exigir reanálise de cálculos e elementos probatórios.
8. Não se verifica a alegada violação ao
II, do CPC, porque o Tribunal
art. 1.022,
de origem enfrentou as questões e afastou os vícios indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao exame de nulidade por
Tese de julgamento
decisão surpresa quando a verificação demanda reexame do acervo fático-
probatório. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na análise de ofensa à coisa julgada
fundada em divergências de cálculos e provas. 3. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta as questões e afasta os vícios do
do CPC”.
art. 1.022
CPC, arts. 9o, 10, 85 § 11, 502, 503, 508, 924 III e
Dispositivos relevantes citados:
1.022.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c11174f-0ded-4a15-98d2-0bff85213f4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2175920 - SC (2022/0229562-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
TAÍS ROSSI DA SILVA - RS066341
AGRAVADO
: MÔNICA HEINZEN
ADVOGADO
: GLAUCO HUMBERTO BORK - SC015884
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA, COISA JULGADA E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação do
do CPC e por óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto
art. 1.022
às alegações fundadas nos arts. 9o, 10, 502, 503 e 508 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de adimplemento contratual, com pedido de
diferença de subscrição de ações e rendimentos decorrentes de contratos de
participação financeira, apurados na fase de cumprimento de sentença.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou o crédito líquido, extinguiu o
cumprimento de sentença com habilitação do crédito na recuperação judicial,
condenou nas custas e não fixou honorários à exequente.
4. A Corte de origem manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade por decisão surpresa
(arts. 9o e 10 do CPC), violação à coisa julgada (arts. 502, 503 e 508 do CPC) e
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC).
Documento eletrônico VDA53856091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: a06abeb0-51cc-40b0-92e0-3e05ecc024a2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao ponto da decisão surpresa, pois a revisão
demandaria reexame de fatos e provas.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação à coisa julgada, por exigir
reanálise de cálculos e elementos probatórios.
8. Não se verifica a alegada violação ao
II, do CPC, porque o Tribunal de
art. 1.022,
origem enfrentou as questões e afastou os vícios indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao exame de nulidade por
Tese de julgamento
decisão surpresa quando a verificação demanda reexame do acervo fático-probatório.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na análise de ofensa à coisa julgada fundada em
divergências de cálculos e provas. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem enfrenta as questões e afasta os vícios do
do
art. 1.022
CPC”.
CPC, arts. 9o, 10, 85 § 11, 502, 503, 508, 924 III e
Dispositivos relevantes citados:
1.022.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OI S.A. (em
recuperação judicial) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
de violação do
do Código de Processo Civil e por óbice da Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ quanto às alegações fundadas nos arts. 9o, 10, 502, 503 e 508 do Código de
Processo Civil.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 1.503.
Documento eletrônico VDA53856091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: a06abeb0-51cc-40b0-92e0-3e05ecc024a2

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação de
adimplemento contratual.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.394):
APELAÇÃO CINTEL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TOGADO DE ORIGEM QUE
DEFINE O QUANTUM DEBEATUR E JULGA EXTINTO O FEITO.
INCONFORMISMO DA RÉ.
DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 6-10-21.
INCIDÊNCIA DO PERGAMINHO FUX.
NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INACOLHIMENTO. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE UTILIZOU A PLANILHA
PÚBLICA DISPONIBILIZADA PELA ASSESSORIA DE CUSTAS DA
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESTE SODALICIO, DESTINADA AO
CÁLCULO DA DIFERENÇA DE SUBSCRIÇÕES DE AÇÕES, PARA O EXAME E
CORREÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. REMESSA À CONTADORIA QUE
NÃO É INCUMBÊNCIA OBRIGATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
POSITIVADO.
AVENTADA VIOLAÇÃO DA COISA JULGADO FACE O CÁLCULO
REALIZADO
PELO
TOGADO
DE
ORIGEM
NA
SENTENÇA.
INACOLHIMENTO. MAGISTRADO A QUO QUE ACOLHEU O PLEITO DA
EXECUTADA NA ORIGEM QUANTO A PRESERVAÇÃO DAS DECISÕES
TRANSITADAS EM JULGADO. ADEMAIS, DEVEDORA QUE LANÇOU
MERAS DIVAGAÇÕES SOBRE QUAL VALOR DEVERIA TER SIDO
HOMOLOGADO PELO JUIZO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE QUE
O VALOR POR SI APRESENTADO É O CORRETO. NATUREZA
INDETERMINADA DA TESE QUE IMPÕE O INACOLHIMENTO DO RECURSO
NO TÓPICO.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
O
JULGADOR
DISCORRER EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS
LEGAIS ELENCADOS. MATÉRIAS AGITADAS COM FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE NO ARESTO.
REBELDIA INACOLHIDA.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.423):
Documento eletrônico VDA53856091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: a06abeb0-51cc-40b0-92e0-3e05ecc024a2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGITADA
EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO
CLARA E COERENTE NA DECISÃO GUERREADA. VERBERAÇÃO ACERCA
DA SUPOSTA EIVA QUE NÃO PASSA DE TENTATIVA DE RESSUSCITAR O
DEBATE SOBRE O ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO ZURZIDA. VIA
INADEQUADA. OPOSIÇÃO COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. NÃO
CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
O
JULGADOR
DISCORRER SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS POR FORÇA DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO INTRODUZIDO PELO
DO
ART. 1.025
CITADO DIPLOMA NORMATIVO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 9o e 10 do Código de Processo Civil, porque o juízo teria proferido
decisão surpresa ao homologar cálculos na própria sentença sem prévia intimação
para manifestação, o que teria gerado nulidade por cerceamento de defesa;
b) 502, 503 e 508, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido
teria admitido cálculos que contrariaram o título executivo, em ofensa à coisa
julgada formada na fase de impugnação; e
c) 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração
teriam sido rejeitados sem enfrentamento específico das teses de nulidade por
decisão surpresa e necessidade de observância das radiografias contratuais,
configurando negativa de prestação jurisdicional.
Requer o provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53856091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: a06abeb0-51cc-40b0-92e0-3e05ecc024a2

A controvérsia diz respeito a ação de adimplemento contratual, em que a
parte autora pleiteou a diferença de subscrição de ações e rendimentos decorrentes
de contratos de participação financeira, com apuração do
na fase
quantum debeatur
de cumprimento de sentença.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou o crédito líquido em R$
137.756,12, com detalhamento dos componentes da indenização e acréscimos, e
extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do
III, do Código de
art. 924,
Processo Civil, determinando a habilitação do crédito na recuperação judicial, com
condenação da executada nas custas e sem honorários de sucumbência à exequente.
A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença e
rejeitou embargos de declaração, assentando inexistência de decisão surpresa,
preservação das decisões transitadas em julgado e ausência de vícios do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
I - Arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade por decisão surpresa,
aduzindo que o magistrado teria homologado cálculo na sentença sem prévia
intimação das partes, restringindo contraditório e ampla defesa.
O acórdão recorrido concluiu não haver cerceamento de defesa, porque o
juízo utilizou planilha pública da Corregedoria para correção do
,
quantum debeatur
não sendo obrigatória a remessa à Contadoria e porque a executada teve
oportunidade de impugnar e apresentar seus cálculos (fls. 1.396-1.397).
A pretensão encontra óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do
procedimento adotado e da suficiência das oportunidades de contraditório
demandaria reexame do acervo fático-probatório delineado pela Corte estadual.
II - Arts. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA53856091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: a06abeb0-51cc-40b0-92e0-3e05ecc024a2

A recorrente afirma ofensa à coisa julgada, argumenta que os cálculos
homologados não observaram os valores contratuais das radiografias definidos em
decisões transitadas em julgado e que bastava atualizar o laudo pericial com base
nesses parâmetros.
O acórdão recorrido assentou que o juízo
preservou as decisões
a quo
anteriores, inclusive acolhendo o pleito da própria executada quanto ao uso das
radiografias, e rechaçou a insurgência por se cingir a meras divagações sobre qual
valor deveria ter sido homologado, sem prova efetiva do acerto dos números
apresentados (fl. 1.397).
A revisão dessa conclusão demanda o reexame de provas e cálculos,
providência vedada em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil
Alega a parte recorrente violação ao
II, do CPC, sustentando
art. 1.022,
que os embargos de declaração deveriam ter sido providos por haver contradição e
omissão quanto à nulidade processual e à observância das radiografias nos cálculos.
O acórdão dos embargos de declaração afastou todos os vícios, afirmando
que o recurso não se presta à rediscussão, que a decisão embargada foi clara e
suficiente, e que o prequestionamento implícito dispensa menção expressa a todos os
dispositivos (fls. 1.424-1.426).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
nulidade por decisão surpresa e à fidelidade aos parâmetros das radiografias foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que não houve cerceamento
de defesa e que as decisões transitadas em julgado foram observadas, não havendo
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.397-1.399):
Documento eletrônico VDA53856091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: a06abeb0-51cc-40b0-92e0-3e05ecc024a2

Ora, não sendo incumbência obrigatória a remessa à Contadoria para elaboração
do cálculo final homologado, não vislumbro a ocorrência de nulidade na decisão por
ausência de fundamentação, haja vista que a Apelante teve a oportunidade de
apresentar impugnação e o seu próprio cálculo, aspectos que foram esmiuçados na
decisão.
Logo, arredo a alegação de nulidade no decisum por cerceamento de defesa.
[...]
Isto porque, o Togado
já reconheceu na origem a atualização do valor com
a quo
base nas decisões anteriores transitadas em julgado, inclusive, acolheu o pleito da
parte Recorrente quanto a este tema, senão veja-se:
Quanto ao referido recurso, constata-se apenas a determinação para serem
observados os valores indicados nas radiografias a título de "valor integralizado".
Nada mais.
Por conta disso, entendo que razão assiste à executada ao defender que "bastava
que a contadoria efetuasse a atualização do valor apurado no Laudo Pericial de fls. 572
/604 com base nas radiografias dos contratos, qual seja, R$ 43.745,58, desde a
protocolização do laudo (03/09/2014), conforme determinado pelas decisões da fase
de impugnação transitadas em julgado" (Evento 123), de modo que não é mais
possível a realização de novos cálculos com a utilização de metodologia e critérios
diversos daqueles tidos como incontroversos entre as partes, devendo ser
desconsiderados os cálculos do Evento 17 que se afastaram dos parâmetros adotados
velo perito.
Em suma, basta a correção dos cálculos da diferença de subscrição com base no
que ficou determinado no Agravo de Instrumento n. 2015.053317-2 (o que afetará
diretamente o cálculo dos rendimentos, já que estes são decorrentes do número de
ações devidas apuradas), mas com estrita observância à metodologia de cálculo,
cotações e eventos acionários observados no laudo pericial do Evento 111, PET877-
PET906, contra o qual, repete-se, a parte exequente em nada se insurgiu.
(Evento 129, grifei)
Ademais, quanto à impugnação referente ao valor, a Apelante lançou meras
divagações acerca de qual valor deveria ter sido homologado.
Por isso, pouco importa se a afirmação seja ou não verdadeira, pois não há prova
efetiva de que o valor apresentado é o correto.
Destarte, ao levantar a incorreção no cálculo realizado pelo Togado de origem,
era seu dever demonstrar o excesso de execução de maneira fundamentada e
matemática, o que definitivamente não se esforçou em fazer.
Logo, diante da natureza indeterminada das alegações, a Rebeldia não pode ser
agasalhada nesse viés.

IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA53856091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: a06abeb0-51cc-40b0-92e0-3e05ecc024a2

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53856091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: a06abeb0-51cc-40b0-92e0-3e05ecc024a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.175.920 / SC
Número Registro: 2022/0229562-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010186620188240039
00071530220158240039
00076246220088240039
000762462200882400390003
00076246220088240039000300076246220088240039
10186620188240039
50001773020118240039
71530220158240039
76246220088240039
762462200882400390003 76246220088240039000300076246220088240039
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
TAÍS ROSSI DA SILVA - RS066341
AGRAVADO
: MÔNICA HEINZEN
ADVOGADO
: GLAUCO HUMBERTO BORK - SC015884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:42
Código de Controle do Documento: 9e716e8d-82bf-4e76-a47e-0019567a4696

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:42
Código de Controle do Documento: 9e716e8d-82bf-4e76-a47e-0019567a4696